Tribunal: TJMT
Processo: 1027414-38.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027414-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE DE MORAES SANTOS - CPF: 419.707.561-87 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027414-38.2021.8.11.0001

Origem:
8ª Juizado Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Solange de Moraes Santos

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DO VOO DE CONEXÃO PELO PASSAGEIRO – ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – EXCLUDENTE DE RESPONSAILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A readequação da malha aérea por intenso tráfego até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes as pretensões autorais, por entender que a companhia aérea prestou assistência adequada à consumidora ao reacomodá-la no próximo voo seguinte disponível.

A parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá em 19/12/2019, às 10h55, e destino final Porto Alegre, com conexão em Brasília. Afirma que dias antes da data prevista para o embarque recebeu e-mail da companhia aérea informando sobre a alteração de seu voo, o que foi aceito pela requerente, pois anteciparia a sua chegada ao destino final em 20 (vinte) minutos.

Com a modificação do itinerário sairia de Cuiabá em 19/12/2019 às 11h45, faria conexão em Garulhos/SP às 15h00, e partiria para Porto Alegre na mesma data às 15h45.

Chegado o dia do embarque, dirigiu-se ao aeroporto e após realizar o check-in a aeronave atrasou para decolar, o que a fez perder o voo de conexão. Em contato com a companhia aérea ré, foi comunicada que seria reacomodada para outro voo, com saída no dia seguinte (20/12/2019), às 07h25.

Inconformada, solicitou que fosse reacomodada em voo mais próximo, visto que perderia a diária no hotel reservada para a data de 19/12/2019, todavia, a empresa ré lhe informou que o voo disponibilizado era o mais próximo.

Diante disso, a parte autora chegou a seu destino final com pouco mais de 15 (quinze) horas de atraso, razão pela qual requer a reforma da sentença para a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais pela falha na prestação do serviço evidenciada.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o atraso do voo que culminou na perda da conexão ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o atraso do voo de n. 1236 contratado pela parte autora, com saída de Cuiabá e destino a Garulhos/SP, ocorreu por suposto intenso tráfego aéreo, todavia, a readequação da malha aérea nesses casos até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, não excluindo, por si só, o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º do CDC.

Ademais, o referido atraso culminou na perda do voo de conexão pela parte autora, que tinha como destino final a cidade de Porto Alegre/RS, atrasando sua chegada ao mencionado município em pouco mais de 15 (quinze) horas do que fora originalmente contratado.

Assim, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela parte autora, que além de chegar a seu destino final no dia seguinte, também não usufruiu de diária de hotel reservada para a data de 19/12/2019.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o atraso do voo se deu por justo motivo, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela reclamada e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal,

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE - CHEGADA AO DESTINO 13 (TREZE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1033482-04.2021.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 25/05/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 11 (onze) horas.

2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 11 (onze) horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1036078-58.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 12/05/2022).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022